Tribunal: TJSP
Processo: 2323437-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade da citação da empresa devedora. Sócio que não goza de legitimidade recursal para em nome próprio veicular tal alegação. Objeções atinentes à realidade da obrigação da devedora impertinentes, eis que se cuidava de ponto coberto por coisa julgada. Artigos 507 e 508 do CPC. Recurso improvido.